Tribunal: TJES
Processo: 0040822-48.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040822-48.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: FERNANDO DA HORA ANTUNES e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040822-48.2009.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: FERNANDO DA HORA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 2130650 páginas 52-55, proferida pelo MM Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de “
Ação Revisional”
ajuizada por Fernando da Hora Antunes e Marilva Moura Antunes em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para
“afastar a aplicação da Taxa de Juros a Longo Prazo”, fixando, por conseguinte, a taxa de juros remuneratórios em 5,15% ao ano
”.

Em suas razões recursais (ID 2130650), o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
necessidade de manutenção do contrato pelo princípio do
“pacta sund servanda”;
(ii)
inexistência de pressupostos para revisão contratual; e
(iii)
legalidade dos encargos contratuais e plena ciência dos contratantes acerca dos mesmos.

Devidamente intimados (ID 2130650) os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 06 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator em seu voto para negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040822-48.2009.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: FERNANDO DA HORA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 2130650 páginas 52-55, proferida pelo MM Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de “
Ação Revisional”
ajuizada por Fernando da Hora Antunes e Marilva Moura Antunes em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para
“afastar a aplicação da Taxa de Juros a Longo Prazo, fixando, por conseguinte, a taxa de juros remuneratórios em 5,15% ao ano
”.

Em suas razões recursais (ID 2130650), o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
necessidade de manutenção do contrato pelo princípio do
“pacta sund servanda”;
(ii)
inexistência de pressupostos para revisão contratual; e
(iii)
legalidade dos encargos contratuais e plena ciência dos contratantes acerca dos mesmos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a sentença recorrida julgou procedente o pedido de revisão contratual aduzido pelos Autores e afastou a aplicação da Taxa de Juros a Longo Prazo, sob seguinte fundamentação:

“
[...] alegam os Requerentes a incidência de juros abusivos, razão pela qual postulam pela revisão da taxa aplicada.

Pois bem. Cumpre pontuar, de plano, que no contrato entabulado fora utilizada a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que, instituída pela Medida Provisória nº 684, de 31.10.1994, constitui índice de remuneração dos financiamentos concedidos pelo BNDES.

A seu respeito, o C. STJ sedimentou entendimento de que pode ser aplicada, mas tão somente como índice de correção monetária, conforme consta na Súmula nº 288. [...]

Todavia, na hipótese dos autos, o índice é previsto a título de "encargo básico" e não como indexador de correção monetária, sobre ela incidindo, ainda, "encargos adicionais", evidenciando, dessa forma, sua natureza de verba remuneratória.

Logo, considerando que a previsão contratual vai de encontro à vedação imposta pelo c. STJ, qual seja, a de utilização da “taxa de juros de longo prazo com natureza de encargo remuneratório”, de rigor o afastamento de sua cobrança.”

Conforme bem pontuou o D. Magistrado sentenciante, o entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A taxa de juros de longo prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários
” (Súmula nº 288).

Na mesma linha cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - AVAL - ADMISSIBILIDADE - TAXA DE JUROS - MORA - ELEVAÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DEC. 413/69 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TJLP - PREVISÃO - LICITUDE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SÚMULA 93 DO STJ. [...]
3. A atualização monetária com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é lícita e pode ser praticada quando expressamente prevista na cédula de crédito comercial.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0433.04.138864-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – CONTRATO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A RELAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES – TJLP (TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO) – INCIDÊNCIA NOS CONTRATOS BANCÁRIOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECIPROCIDADE ARTIGO 86 DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) pode ser utilizada como índice de atualização nos contratos bancários, entendimento, inclusive, sumulado pelo STJ (Súmula 288)
.
[...] (TJMS. Apelação Cível n. 0810246-50.2016.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 16/12/2021, p: 11/01/2022)

APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ("CHEQUE ESPECIAL"). CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária na espécie. Questões de direito. Julgamento antecipado possível. Preliminar afastada. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS.
Juros remuneratórios, multa contratual, juros moratórios e TJLP como indexador de correção monetária. Admissibilidade. Súmula nº 288 do C. STJ e precedentes desta Câmara.
[...] (TJSP; Apelação Cível 0014820-33.2010.8.26.0597; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2015; Data de Registro: 17/11/2015)

Na presente hipótese o Contrato de Abertura de Crédito Fixo firmado entre as partes (ID 2130648 páginas 49-57) assim previu:

“ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como sobre o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de encargos básicos calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos encargos básicos, incidirão, ainda, encargos adicionais à taxa nominal de 5.15 (cinco inteiros e 15 centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (ano de civil - 360 dias)", correspondendo a 5,273 (cinco inteiros e duzentos e setenta e três milésimos) pontos percentuais ao ano”

Conforme se observa, no presente caso, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) foi prevista como um encargo financeiro decorrente da operação, e não como indexador para correção monetária do débito. Tanto assim o é que a própria cláusula acima transcrita é nomeada de “encargos financeiros”.

Desta forma, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao afastar a sua aplicação no presente caso, respeitando o entendimento vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Face o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo
codex
.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 3% (três por cento).

É como voto.

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) UTILIZADA COMO VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 288 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a Súmula nº 288 do STJ: “A taxa de juros de longo prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários”.
2.
Hipótese em que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) foi prevista como um encargo financeiro decorrente da operação, e não como indexador para correção monetária do débito, denotando sua abusividade.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.